Tribunal: TJBA
Processo: 8027619-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027619-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA PATRICIA FREITAS SILVA

Advogado(s)
:
HARIANNA DOS SANTOS BARRETO

AGRAVADO: ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

Advogado(s)
:
ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DE BLOQUEIO DE BENS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA UNIÃO ESTÁVEL E RISCO CONCRETO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Salvador, que indeferiu pedidos de alimentos provisórios e de indisponibilidade de bens em ação de reconhecimento e extinção de união estável cumulada com partilha de bens. O juízo de origem justificou o indeferimento dos alimentos provisórios devido à ausência de comprovação da união estável

II. Questão em discussão
A principal controvérsia recursal reside na análise de dois pedidos formulados Pela Agravante: (i) fixação de alimentos provisórios em seu favor, com base na alegada união estável mantida com o Agravado por aproximadamente 30 anos; e (ii) decretação de indisponibilidade dos bens adquiridos na constância dessa união.

No que tange aos alimentos provisórios, a Agravante alega que, embora possuísse um benefício previdenciário, sua renda não seria suficiente para manter o padrão de vida adquirido durante a relação. Afirma precisar de uma pensão de R$ 5.000,00, mensal.

Quanto à indisponibilidade dos bens, a Agravante sustenta que o Agravado teria alienado parte do patrimônio comum, inclusive transferindo alguns bens ao filho do casal, o que poderia comprometer o acervo patrimonial partilhável. Busca, assim, evitar eventual dilapidação até a conclusão do processo na origem.

Dessa forma, a questão a ser enfrentada envolve: (a) se a ausência de prova robusta da união estável e do binômio necessidade-possibilidade impede a concessão de alimentos provisórios; e (b) se as alegações apresentadas pela Agravante forem suficientes para autorizar a restrição de disponibilidade dos bens, nos termos do art. 300 CPC.

III. Razões de decidir

Quanto ao pedido de alimentos provisórios, o Código Civil, em seu art. 1.694, estabelece o direito de alimentos entre parceiros e companheiros, observando-se o binômio necessidade-possibilidade. O STJ tem reiterado que, para a concessão de alimentos provisórios em relações de união estável, é necessária a comprovação da união e a análise cuidadosa das situações socioeconômicas das partes (STJ, REsp 1.145.447/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi). No caso em exame, a agravante recebe aposentadoria do INSS e, até o momento, não foram apresentados elementos que comprovem sua incapacidade de provar a própria subsistência com os recursos próprios. Assim, na ausência de provas documentais suficientes que demonstrem a necessidade de pensionamento para manutenção do seu sustento, entende-se pela inviabilidade da concessão dos alimentos provisórios neste momento processual.

Com relação ao pedido de indisponibilidade dos bens, o art. 300 do CPC exige prova da “probabilidade do direito” e do “risco ao resultado útil do processo” para o deferimento de tutelas de urgência, incluindo a indisponibilidade de bens. No contexto das ações de dissolução de união estável, o STJ já decidiu que a indisponibilidade de bens, medida de caráter excepcional, deve ser amparada em acusações de concretos de dilapidação patrimonial (STJ, AgInt no REsp 1.839.960/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro). No presente caso, o agravamento trouxe apenas denúncias e acusações superficiais de transferência de patrimônio, sem provas cabais de que o agravado afetaria alienando bens com a intenção de fraudar a partilha. Os elementos apresentados não configuram um risco concreto e iminente de dilapidação que justificaria uma medida de indisponibilidade. O Juízo de origem é correto ao preservar o contraditório, possibilitando que a instrução probatória no processo principal verifique as revisões e esclareça as condições patrimoniais antes de eventual medida restritiva.

A declaração do STJ confirma que, sem demonstração concreta de atos que comprometem o patrimônio comum, a simples alegação de risco à partilha não é suficiente para autorizar a decretação de indisponibilidade dos bens. A medida deve ser tomada com cautela e proporcionalidade, a fim de evitar restrições desnecessárias ao direito de propriedade do agravado e de garantir o equilíbrio entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

A concessão de alimentos provisórios entre ex-companheiros requer prova robusta da união estável e do binômio necessidade-possibilidade, não sendo deferível na ausência desses requisitos.

A decretação de indisponibilidade de bens em ações de dissolução de união estável requer a demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, sendo indeferida quando os manifestantes apresentados não comprovam o perigo iminente de alienação que compromete o acervo patrimonial do casal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.694, 300; CC, artes. 1.694 e 1.725. Jurisprudência relevante relevante: STJ, REsp 1.145.447/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1.839.960/SP.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8027619-11.2024.8.05.0000
em que é
A
gravante
RITA PATRICIA FREITAS SILVA

e
A
gravad
o

ALCIDES MENDES LEITE JÚNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

LBA1